Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. DESTINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO RECEBIDA. DEPENDENTES HABILITADOS À PENSÃO POR MORTE JUNTO AO INSS.
I. De acordo com a inteligência do artigo 112 da Lei 8.213/1991, valor não recebido em vida pelo segurado da previdência social, inclusive no âmbito judicial, será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte e, somente na falta destes, aos seus sucessores na forma da lei civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.